Tribunal: CARF
Processo: 14474.000026/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000026/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.023 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
SENSOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/09/2001 a 31/12/2002
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL IRREGULAR.
Constitui infração prevista no Regulamento da Previdência Social, passível de
multa, deixar a contribuinte de de lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
No Livro Diário devem ser lançadas, com clareza e caracterização do
documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as
operações relativas ao exercício da pessoa jurídica. A apresentação de livro ou
documento que não atenda às formalidades legais exigidas constitui infração ao
artigo 33, §§2o e 3o da Lei 8.212, de 1991.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca
Amoni (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000026/2007-71
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000026/2007-71

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-16.629 (fls.
89/92), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), de 24
de janeiro de 2008, que julgou procedente o lançamento relativo ao Auto de Infração – AI -
DEBCAD 37.037.500-9.
Consoante a “Descrição Sumária da Infração e Dispositivo Legal Infringido” e o
“Relatório Fiscal da Infração”, elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 25/26), trata-se de
autuação decorrente de descumprimento de obrigação acessória, conforme abaixo especificado:
1. A empresa foi autuada por deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos,
conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, II, combinado com o art. 225, II,
e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99.”
2. -A empresa deixou de contabilizar a folha de pagamento em títulos próprios, e ainda
contabilizou de forma parcial, sem considerar as rubricas e os fatos geradores da
Previdência Social.
3. -E as obras sobre sua responsabilidade compreendidas no mesmo período acima, não
foram contabilizadas por centro de custos específicos conforme o plano de contas
apresentado pela empresa.
4. -O faturamento de todas os Prestadores de Serviços, correspondente as competências
de 09/2001 a 12/2002, também foram contabilizados pelo somatório, quando deveria ter
sido contabilizada de forma individualizada, para que ficasse, clara, evidente à
fiscalização da Previdência Social, a identificação de todos os fatos contábeis
escriturados.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 54/59, sendo que os principais elementos de defesa encontram-se sintetizados
no relatório do acórdão ora objeto de recurso.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgado procedente o
lançamento, sendo exarada a seguinte ementa:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO EM
TÍTULOS PRÓPRIOS.
Constitui infração ao artigo 32, inciso II, da Lei 8.212/91, deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada e
individualizada por estabelecimento os fatos geradores de todas as contribuições.
Lançamento Procedente
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
96/100), onde alega que seria optante pelo regime de apuração do Imposto sobre a Renda com
base no lucro presumido e por isso dispensada de escrituração contábil. Complementa que se
trata de uma pequena empresa prestadora de serviços de construção civil, de modo que são
comuns pagamentos antecipados (adiantamentos) aos empregados, o que sabidamente dificulta
os lançamentos mensais. Finaliza no sentido de que, de todo modo, o que se tem por relevante é
que constam nos registros da empresa os fatos geradores necessários à apuração do crédito
previdenciário, em conformidade com as notas fiscais, que destacam todas as contribuições
previdenciárias recolhidas. Peço vênia para reproduzir, parcialmente, os principais argumentos
constantes do recurso apresentado:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000026/2007-71

Por ser optante do regime de tributação com base no lucro presumido, a Recorrente
estava dispensada de manter o Livro Diário na forma art. 45, par. único, da Lei no
8.981/85 e § 16, do art. 225, do RPS. O fato de ter feito uso deste Livro não implica em
renúncia aos direitos conferidos por lei, como consigna, equivocadamente, o acórdão
recorrido. No caso em exame, o Livro Diário serve como elemento de reforço na
apuração dos dados, e, não, como única forma de apuração deles.
Se à Recorrente era facultado manter o referido livro, não pode ser aplicada penalidade
pela sua não exibição, pois estar-se-ia aplicando pena sem a existência de uma
obrigação legal correspondente, o que não se pode admitir.
A decisão recorrida não levou em consideração, ademais, que o regime de tributação
com base no lucro presumido sequer influencia no resultado das contribuições
previdenciárias a serem recolhidas, pois leva em conta o faturamento bruto da empresa.
Em suma, a empresa não deixou de cumprir com seu dever de apresentar as declarações
exigidas por lei. Tanto é isso verdade que foi possível autoridade apontar o valor que
entende devido.
O egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região tem reprovado lançamentos indiretos
em casos como o dos autos.
(...)
2.2. O acórdão recorrido afirma, ainda, que o descumprimento, pela Recorrente, do
disposto no art. 32, II, da Lei 8.212/91, independentemente de ter causado, ou não,
prejuízo ià fiscalização, deve ser penalizado porque a obrigação está prevista na
legislação previdenciária.
Ora, como acima se destacou a Recorrente não estava obrigada a apresentar o livro
exigido, de modo que a ela não pode ser imputada a penalidade correspondente.
De qualquer forma, a norma em questão não pode ser interpretada apenas
gramaticalmente (como o fez o acórdão recorrido). t necessário investigar, antes, a
intenção do legislador ao institui-la e sua finalidade.
Com efeito, o objetivo da norma 6, claramente, identificar as contribuições devidas, o
valor correspondente e seu recolhimento pelo sujeito passivo da obrigação.
Ora, o fato de não terem sido lançados, mensalmente, os fatos geradores de todas as
contribuições, bem como o montante das quantias descontadas e as contribuições da
empresa, não acarreta a irregularidade da contabilidade e não autoriza o auto de
infração, pois foi possível realizar a fiscalização com base nos dados contábeis
existentes, nas notas fiscais e contratos de prestação de serviços apresentados, bem
como lançar o crédito tributário supostamente devido (NFLD no 37.086.099-3).
Em outras palavras, a omissão da Recorrente quanto à obrigação acessória (que sequer é
devida) não inviabilizou o lançamento do crédito tributário, tendo sido alcançado o
resultado pretendido pela autoridade fiscal.
Por outro lado, deve ser levado em consideração que se trata de uma pequena empresa
prestadora de serviços de construção civil, de modo que são comuns pagamentos
antecipados (adiantamentos) aos empregados, o que sabidamente dificulta os
lançamentos mensais. De todo modo, o que se tem por relevante é que constam nos
registros da empresa os fatos geradores necessários à apuração do crédito
previdenciário, em conformidade com as notas fiscais, que destacam todas as
contribuições previdenciárias recolhidas.
2.2. O outro fundamento do acórdão recorrido é que a situação financeira da empresa
não autoriza a redução da multa (f. 87) porque "as obrigações tributárias estão
previamente estabelecidas em lei e esta não exonera o contribuinte de seu cumprimento
por motivo decorrente da capacidade financeira da empresa ou de seu porte". Equivoca-
se, data vênia.
O porte, a capacidade da empresa e a sua forma de apuração de lucro determinam, sim,
a aplicação de diferentes normas tributárias, pois a legislação obedece ao principio
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000026/2007-71

fundamental da igualdade (trata os iguais na medida de sua igualdade, e os desiguais de
maneira diversa).
Também por tal motivo que não se exige a apresentação do livro pela Recorrente.
(...)
Ao final, é requerido o provimento do recurso com cancelamento da autuação,
NFLD, ou caso não acatado, a redução do valor da penalidade imposta.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
06/03/2008, conforme Aviso de Recebimento de fl. 94. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 04/04/2008, conforme carimbo aposto pela Delegacia da Receita
Previdenciária em Curitiba/PR (fl.96), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais
requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Antes de adentrar ao mérito, cumpre preliminarmente esclarecer que as decisões
judiciais que a recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho. Sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Verifica-se que no recurso apresentado, assim como na peça impugnatória, a
contribuinte não nega especificamente a ocorrência de irregularidades em sua escrita contábil,
fixando sua defesa na alegação de que seria optante pelo regime de apuração do Imposto sobre a
Renda com base no lucro presumido e por isso dispensada de escrituração contábil, conforme o
art. 45, par. único, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e § 16, do art. 225, do Regulamento
da Previdência Social – RPS- Decreto no 3.048, de 24 de julho de 1999. Assim, ainda segundo
seu entendimento, o fato de ter feito uso de livros contábeis não implica em renúncia aos direitos
conferidos por lei, como consigna, equivocadamente, o acórdão recorrido. E que, no caso em
exame, o Livro Diário serviria como elemento de reforço na apuração dos dados e não como
única forma de apuração deles. Assim, conclui que: “Se à Recorrente era facultado manter o
referido livro, não pode ser aplicada penalidade pela sua não exibição, pois estar-se-ia
aplicando pena sem a existência de uma obrigação legal correspondente, o que não se pode
admitir.”
De fato, preceitua o parágrafo único, do art. 45 da Lei 8.981, de 1995, que a
pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação do imposto sobre a renda com base
no lucro presumido estaria dispensada de escrituração contábil nos termos da legislação
comercial. Entretanto, em que pese afirmar ser optante pela apuração do IRPJ com base no lucro
presumido, situação esta não comprovada nos autos, a recorrente optou por manter escrituração
contábil e apresentou tal escrituração à Administração Tributária. Ao optar pela manutenção de
escrituração contábil e apresentá-la à autoridade fiscal, por óbvio que tal escrituração deve ser
regular e de acordo com as normas e princípios contábeis. Não se pode admitir a existência de
uma contabilidade que não atenda às normas contábeis e, tampouco, pode a contribuinte, quando
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000026/2007-71

questionada pelo fato de tal escrita não atender às normas, simplesmente demandar que a mesma
seja desprezada.
Conforme o art. 225, inc. II do RPS, a pessoa jurídica está obrigada, entre outras
exigências, a lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos. De acordo com o § 13, do mesmo art. 225, os
lançamento contábeis devem registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes
e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços.
Uma vez apuradas irregularidades e inconsistências na escrituração contábil
apresentada pela autuada, tenho por correto o procedimento adotado pela fiscalização e sem
razão a recorrente quanto a sua irresignação. Noutro giro, há que se esclarecer que o valor da
multa constante da presente autuação encontra-se plenamente de acordo com os comandos
normativos de regência, tendo sido rigorosamente observados os valores previstos nas normas
relativas à sua aplicação, conforme explicitado no Relatório elaborado pela autoridade fiscal
lançadora e no julgamento de piso.
Dessa forma, a multa lançada decorre de expressa previsão legal e a autoridade
fiscal lançadora apenas aplicou o que o determina a legislação, não havendo previsão normativa
que autorize sua redução por ocasião de apreciação de impugnação ou recurso apresentado,
motivo pelo qual, julgo pela improcedência de tal requerimento.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital